Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701153-50.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE JORGE FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICENTE JORGE FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REAJUSTE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO” ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Anote-se. À Secretaria para corrigir o cadastramento das partes (AUTOR e RÉU). Trata-se de ação de conhecimento, em que se formula pedido de declaração de nulidade de reajuste de mensalidade plano de saúde, com pedido de tutela de urgência para a suspensão dos reajustes aplicados desde 2019. Em sede de tutela de urgência, pede a suspensão dos reajustes praticados, especialmente o que ocorreu em 2025, no importe de 39,65%, com a substituição dos reajustes por sinistralidade pelo índice da inflação. O autor alega que firmou contrato de plano de saúde empresarial com a ré e que desde 2019 ela estaria realizando reajustes anuais abusivos, totalizando o percentual de 103,54% nos últimos cinco anos, ao passo que os percentuais aplicados pela ANS seria de 31,99%. Entende que são excessivos, razão pela qual formula o presente pedido revisional. No mérito, pugna para a declaração de nulidade dos reajustes abusivos, com limitação ao percentual regulamentado pela ANS ou pela inflação. Pede também a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que apesar do aumento indicado pela autora ser expressivo, ainda não há elementos para a concessão da tutela, com vistas à limitação do reajuste a determinado percentual. Isso porque, contrariamente ao que apontado pela autora, é lícita a adoção de critério de reajuste por faixa etária, notadamente quando o beneficiário completa 59 anos, conforme o artigo 2o, X, da Resolução 563/2022 da ANS. De fato, o Tema Repetitivo do STJ n. 952 fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." Contudo, a questão da abusividade do reajuste não pode ser aferido em caráter liminar, porquanto depende da análise atuarial e contábil dos valores a serem reajustados, cujo conhecimento é eminentemente técnico. Assim, não é possível limitar o reajuste do plano de saúde apenas ao reajuste anual (periódico), se há previsão contratual a respeito do reajuste por faixa etária aos 59 anos. O que será necessário apurar é a eventual abusividade desse percentual, o que demandará a produção de prova técnica. Há precedentes deste E. TJDFT com semelhante entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. ANUAL. FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 952 DO C. STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, a redução do valor da mensalidade do plano de saúde. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 952, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o c. STJ firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. Os reajustes por faixa etária são disciplinados, na atualidade, pela Resolução Normativa ANS n. 563, de 15 de dezembro de 2022, que “Dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004”. 5. Na hipótese, os elementos constantes nos autos indicam que, em 20/1/2004, a agravante contratou plano de saúde, na modalidade individual/familiar, que contém previsão de reajustes por faixa etária. Da análise dos autos, verifica-se que as mensalidades do plano de saúde foram reajustadas anualmente e, também, por faixa etária. Os cálculos apresentados pela agravante indicam que sua pretensão compreende apenas o índice de reajuste anual, sem considerar o reajuste por faixa etária. 6. Em observância à tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 952, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e concreta. Não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória para realização dos cálculos pertinentes, a abusividade dos reajustes praticados na hipótese e, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante/autora. Precedentes do e. TJDFT. 7. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917636, 0725296-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888573, 0717884-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando reduzir o reajuste implementado pelo plano de saúde. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. No mérito, a reforma definitiva da decisão agravada. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00. 3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854375, 0702256-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) À vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta (i) que “vem sofrendo reajustes anuais manifestamente abusivos desde 2019, sem qualquer comprovação técnica, recusando-se a agravada a provar a sinistralidade e suposta variação dos custos médico-hospitalares que embasam tais aumentos”; (ii) que agora está em “ituação de desespero, pois, em decorrência do reajuste anual praticado no ano de 2025 no importe de 39,65%, a mensalidade saltou R$6.428,29 para R$8.977,11, tornando praticamente inviável a manutenção do plano”; (iii) que, “desde a contratação, a mensalidade da agravante vem sofrendo aumentos abusivos com base na suposta sinistralidade e VCMH do grupo de beneficiários vinculado à entidade de classe, de modo que a parcela é sucessivamente majorada, sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados”; (iv) que “Há anos a agravante reclama e pede à agravada a prova da suposta sinistralidade e VCMH que embasa tais reajustes, mas a agravada faz ouvidos moucos, ignorando seus apelos, sem provar que os aumentos praticados são essenciais ao equilíbrio da apólice e, pior, apenas a agravada possui os extratos de utilização e demonstrativos que permitiriam à agravante aferir a veracidade das contas”; (v) que “o percentual acumulado aplicado pelo plano de saúde nos últimos 5 (cinco) anos foi de 103,54%, ao passo que os percentuais aplicados pela ANS totalizam o acumulado de 31,99% no mesmo período”; (vi) que “a agravada aplica o percentual que deseja ao contrato, em detrimento de qualquer base técnica atuarial, onerando excessivamente o consumidor, desequilibrando a relação jurídica, pois não comprova a necessidade de tais índices ao contrato e repassa o risco do negócio integralmente ao consumidor”; e (vii) que a “forma de aplicação do reajuste impede o consumidor de compreender a fórmula de cálculo e o método usado para aplicar tais índices, colocando-o em desvantagem exagerada em afronta art. 51, incisos IV e X do CDC1 , bem como se constitui como vantagem excessiva a teor do art. 39, V do mesmo diploma legal”. Conclui que “a variação unilateral do preço pelo seguro de saúde r agravado ofende diretamente o art. 51, inciso X do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando a revisão do contrato nos termos do art. 6o, inciso V também do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o reajuste aplicado deve ser revisto com a força do art. 478, 479 e 480 do Código Civil”. Requer o Agravante a antecipação da tutela recursal “para que a agravada promova aplicação dos índices anuais divulgados pela ANS à mensalidade do agravante e de seus dependentes, em substituição aos reajustes por sinistralidade, desde o reajuste de 2019 e, sucessivamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja concedida então a tutela para expurgar somente o reajuste de 2025, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo, confirmando ao final este direito pela Câmara Julgadora”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Sem indicativo convincente da probabilidade do direito não é cabível a concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. É o que se verifica no caso sub judice, dada a falta de elementos de convicção minimamente seguros quanto à ilegalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. O simples fato de que os reajustes ultrapassam índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos não basta por si só para torná-los ilegais ou abusivos, mormente porque foi objeto de convenção e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator